Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732392-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL CICERO NECO DA SILVA AGRAVADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GENIVAL CÍCERO NECO DA SILVA contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante contra HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA, deferiu a expedição de carta precatória para citação do sócio da pessoa jurídica, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e intimou o exequente para distribuir a carta expedida junto ao sistema do juízo deprecado. O juízo proferiu a decisão em 1/7/2022, que foi disponibilizada no sistema, por expedição eletrônica, no mesmo dia. A Defensoria Pública registrou ciência no dia 6/7/2022. O prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil subsequente, 7/7/2022, e se encerrou no dia 25/8/2022, observado o prazo em dobro e excluídos os dias nos quais não houve expediente (1, 2, 3, 4, 5 e 11 de agosto). O agravo de instrumento foi interposto apenas no dia 27/9/2022. No curso do prazo recursal, o exequente apenas apresentou petição dirigida ao juízo para requerer a reconsideração da decisão, o que não possui efeito interruptivo. Intime-se o agravante para que comprove a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Prazo: 10 (dez) dias, considerada a prerrogativa legal do prazo em dobro. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator